Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REALIZAÇÃO DE MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO MESMO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA.
A sucessão empresarial é disciplinada pelo art. 1.146, do Código Civil, o qual estabelece que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores a transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.
O reconhecimento da sucessão empresarial implica na presença de alguns requisitos, tais como a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local.
Ausentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento da sucessão empresarial, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.